Tribunal: TCU
Processo: 023.221/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Jose Fernando Tellechea D Avila contra o Acórdão 13.891/2021-TCU-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto por José Fernando Tellechea D'Avila, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 13891/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou o seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a: 9.1.1. tornar sem efeito o Acórdão 13891/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.1.2. encaminhar os autos ao Gabinete do Ministro Antônio Anastasia (sucessor do Relator a quo ) para que o ato de peça 3 possa ser novamente apreciado, considerando-se os pareceres técnicos precedentes; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.